Tribunal: TJES
Processo: 5001719-32.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001719-32.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA DE FREITAS COSTA

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PNEU FURADO. ATRASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em desfavor de Viação Águia Branca S/A, sob a alegação de que a avaria em veículo da apelada (pneu furado) colocou em risco os passageiros e resultou em atraso à aula de pós-graduação frequentada pela recorrente, implicando danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de dano material consistente no desembolso de R$ 120,00 com táxi para minimizar os impactos do atraso; e (ii) estabelecer se o atraso na viagem e os transtornos causados configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação documental do gasto com táxi, como recibo ou nota fiscal, inviabiliza o reconhecimento do dano material, nos termos do art. 373, I, do CPC. A incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

3. O atraso no trajeto e o desconforto causado pela avaria do veículo não extrapolam os limites do mero dissabor cotidiano, não configurando dano moral indenizável, conforme entendimento da jurisprudência pátria.

4. Ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço de transporte (ato ilícito), a responsabilidade civil pressupõe a existência de dano material ou moral, o que não restou configurado no caso concreto,
a contrario sensu
dos arts. 927 do CC e 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mero atraso no transporte rodoviário, sem consequências significativas, configura aborrecimento cotidiano, não passível de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001069-23.2019.8.08.0028, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011390-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 23.02.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000757-83.2023.8.26.0482, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, insurge-se a apelante
SHEILA DE FREITAS COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, por considerar ausentes os pressupostos configuradores da responsabilidade civil da apelada.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 120,00, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, sustentando, para tanto, que (i) a sentença não analisou detidamente as provas constantes nos autos, como fotos do acidente, prints de mensagens em aplicativo e comprovantes de compra de passagem, os quais comprovam o ato ilícito e os prejuízos sofridos; (ii) o dano moral resta configurado em virtude de ter a recorrente permanecido muito tempo na estrada, juntamente com outros passageiros, aguardando que o reparo no ônibus fosse feito, porém sem sucesso; (iii) houve negligência por parte da empresa apelada, que permitiu a continuidade do trajeto com o veículo avariado, colocando em risco a segurança dos passageiros e provocando atraso significativo na chegada ao destino; (iv) a autora teve prejuízo material, consistente no valor de R$ 120,00, despendido com táxi para que pudesse minimizar os impactos do atraso e chegar ao seu compromisso acadêmico.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
, uma vez que não restou comprovado o elemento “dano” -
ínsito ao regime de responsabilidade civil, tanto de natureza subjetiva quanto objetiva
, na forma dos arts. 927 do CC e 14 e 18 do CDC.

Com efeito, em que pese tenha a apelante comprovado a aquisição de passagem de ônibus para transporte intermunicipal da cidade de Ibatiba para a capital, Vitória (ids. 9637137 e 9637138), bem como que, de fato, o pneu do veículo furou no percurso (id. 9637140),
não se depreende dos autos a ocorrência de dano, seja de ordem material, seja de ordem extrapatrimonial (moral)
.

Em relação ao
dano material
alegado, consistente no desembolso de R$ 120,00 para finalização do percurso via táxi, não trouxe a requerente aos autos a comprovação do referido gasto (por exemplo, por meio de recibo emitido pelo taxissta), não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

Vale lembrar, nesse contexto, que “a incidência da legislação consumerista não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados” (Data: 15/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001069-23.2019.8.08.0028, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL), não se podendo, ademais, cogitar, aqui, de inversão do ônus da prova, sob pena de se impor à apelada a prova de fato negativo,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO QUE NÃO SE OPERA AUTOMATICAMENTE. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA
. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDICANDO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SUPOSTAMENTE DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A impossibilidade de inversão do ônus da prova está consubstanciada no fato de que a parte autora, a despeito de ser fornecedora de produto/serviço em relação consumerista, não teria possibilidade de produzir prova negativa
. 2. Considerando que a lide está lastreada em potencial não pagamento por parte do consumidor, a empresa não possui meios de comprovar que não recebeu determinado importe, ao passo que, para o consumidor, se afigura simples a juntada de comprovante de depósito, transferência ou mesmo extrato de conta no qual exista indicativo de que procedeu o adimplemento das parcelas supostamente devidas. 3. Mesmo analisado o caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar somente quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data: 23/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011390-77.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em evolução, quanto ao alegado
dano moral
sofrido, comungo da conclusão exarada na origem de que o atraso para a aula da pós-graduação frequentada pela recorrente não é fato capaz de configurar dano de ordem extrapatrimonial indenizável, qualificando-se como mero dissabor da vida cotidiana, ante a ausência de quaisquer indícios de abalo, aflição ou sofrimento à recorrente.

Destaque-se que a apelante não alegou a existência de algum prejuízo específico, de proporção mais significativa, como a impossibilidade de realização de um teste ou a reprovação em determinada disciplina por falta, de modo a se concluir que os fatos narrados não extrapolam o mero aborrecimento.

Nesse sentido, aliás, o entendimento firmado no âmbito da jurisprudência pátria em caso similar,
in verbis
:

Prestação de serviços – Transporte rodoviário – Dano moral - Incontroverso o atraso em torno de três a quatro horas na viagem da autora, partindo de São Paulo/SP com destino a Presidente Prudente/SP – Incontestável a reacomodação da autora em veículo diverso do contratado, com chegada no destino em segurança -
Atraso de ônibus de viagem intermunicipal, em razão de incidente na rodovia (pneu furado), sem demonstração de que tenha resultado qualquer consequência mais gravosa na vida do passageiro, que representa dissabor ou aborrecimento não passível de indenização em verba de dano moral – Dano moral decorrente de atraso de ônibus que não é puro - Indenização indevida
– Sentença de improcedência da ação que há de persistir - Apelo da autora desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000757-83.2023.8.26.0482; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 19/06/2024)

Sendo assim, ainda que se possa inferir a existência de falha na prestação do serviço do transporte de pessoas (ato ilícito), resta ausente a existência de dano (material e moral), descabendo cogitar de responsabilidade civil por parte da empresa de transporte apelada, conforme dicção legal -
a contrario sensu
- do art. 927 do CC e dos arts. 14 e 18 do CDC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SHEILA DE FREITAS COSTA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)